Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709219-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MARTINS IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS em favor de RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto nos artigos 129, § 13, 140, caput, 141 § 3o, todos do Código Penal c/c todas as anteriores, art. 5o, da Lei 11.340/2006, c/c artigos 129, § 9o, 140, caput, 329, caput, todos do CP. Alega ter a vítima E.S.S. formalizado nos autos o pedido de renúncia às medidas protetivas, antes do oferecimento da denúncia. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente. Afirma ser o indiciado dependente químico e que, nos crimes anteriores por ele cometidos, estava sempre sob o efeito de entorpecentes. Sustenta ser desproporcional a segregação cautelar e, ao fim, que no complexo prisional não existe estrutura para o tratamento da dependência química, sendo necessária a internação do paciente em clínica especializada. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na internação do paciente em comunidade terapêutica. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos do processo no 0717743-55.202.8.07.0006, haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, 140, caput, 141 § 3o, todos do Código Penal c/c todas as anteriores, art. 5o, da Lei 11.340/2006, c/c artigos 129, § 9o, 140, caput, 329, caput, todos do CP. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, assim argumentando: “2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. De acordo com seu pai, Rafael estava batendo a cabeça de E., sua própria mãe, na quina da escada, com muita violência. Entrou no meio, tentando defender sua esposa, contudo Rafael segurava a mãe pelo cabelo, puxando. Com um braço, tentava segurar E. e com o outro empurrava Rafael, instante em que ele mordeu com muita força o braço de seu pai, causando lesão. Rafael teria conseguido arrancar um tufo de cabelo da mãe e provocando lesão em sua cabeça, necessitando de ser encaminhada ao Hospital. Viu RAFAEL batendo umas três vezes a cabeça de E. na quina da escada e se o declarante não estivesse na residência, ele a teria matado. Em defesa, seu pai também desferiu socos no filho, o qual também agrediu o declarante com socos. Tal como exposta, a situação pode até receber tipificação por delito contra a vida, consoante entender o titular da ação penal. O autuado possui condenações anteriores, inclusive por crimes no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, nascido em 14/04/1987, filho de D.M.M. e E.S.S., com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal” (grifos acrescidos). Em exame perfunctório, verifico que os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. No caso, conforme Ocorrência no 5.388/2024-0 (ID 219402577, origem), o paciente foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar, tendo o condutor narrado haver sido acionado via COPOM para atender chamado de violência doméstica. Ao chegarem ao local, fizeram contato inicial com o genitor do paciente, o qual narrou que seu filho havia agredido tanto ele quanto sua esposa, mãe do indiciado, os quais estavam visivelmente lesionados. Relatou, ainda, que o paciente estava na via pública, em frente à residência, com sangramento no rosto e bastante alterado, tendo inclusive agredido os policiais, o que tornou necessário o uso de arma de choque para contê-lo. Registra-se, ainda, que Daniel, pai do paciente, afirmou que o filho teria chegado em casa na data dos fatos chutando os móveis. Ao tentarem ver o que estava acontecendo, iniciou-se a discussão e o filho começou a chamá-los de safados. Narra que, enquanto foi pegar seu aparelho celular para acionar a polícia, escutou os gritos de sua esposa por socorro, momento no qual viu o filho puxando os cabelos da mãe e batendo sua cabeça fortemente na quina da escada. Ao tentar defender a esposa, levou uma mordida no braço. Afirma ter o paciente arrancado um grande tufo de cabelos da mãe, ocasionando uma lesão no local. Confira: “É pai de RAFAEL DOS SANTOS MARTIS, o qual possui 38 anos, já foi preso anteriormente por agressão a policiais, receptação, roubo e delitos em contexto de violência contra a mulher, envolvendo a própria mãe. Atualmente seu filho estava ficando em uma casa de recuperação e trabalhando na Funap. Que seu filho é usuário de crack e faz uso imoderado de álcool. Que Rafael não possui arma de fogo. Em razão do vício, seu filho fica muito alterado, agressivo, passa noites sem dormir. Consigna que Rafael tem dois filhos, um de 18 anos e uma menina de 04 anos, sendo que a criança reside com o declarante, visto que possuem a guarda dela. Sobre os fatos, registra que Rafael dormiu na casa do declarante e hoje bem cedo saiu atrás de drogas e fez uso de bebidas alcoólicas e ao retornar para a residência, começou a chutas os móveis da casa. Que o declarante e sua esposa E. estavam no quarto e foram ver o que estava acontecendo, momento em que começaram uma discussão, onde Rafael xingou o declarante e sua esposa de safados. Neste momento, o declarante foi até o segundo andar da casa para pegar o celular para acionar a polícia, quando ouviu E. gritando por socorro. Quanto viu, Rafael estava batendo a cabeça de E., sua própria mãe, na quina da escada, com muita violência. Que entrou no meio, tentando defender sua esposa, contudo, Rafael segurava a mãe pelo cabelo, puxando. Que com um braço tentava segurar E. e com o outro empurrava Rafael, instante em que ele mordeu com muita força o braço do declarante, causando lesão. Que Rafael conseguiu arrancar uma tocha de cabelo de sua esposa e com a agressão, provocou uma lesão em sua cabeça, necessitando de ser encaminhada ao Hospital. Que viu RAFAEL batendo umas três vez a cabeça de E. na quina da escada e se o declarante não estivesse na residência, ele a teria matado. Que em defesa, também desferiu socos no filho, o qual também agrediu o declarante com socos. Em relação a notícia que E. possuía medidas protetivas, informa que as restrições concedidas nos autos do processo n.° 0717258-89.2023.8.07.0006 foram revogadas em 21/06/2024. Quando Rafael foi abordado pelos policiais militares, ele partiu para cima dos mesmos com violência, tanto que foi necessário o uso de arma de choque pela equipe policial. Neste ato o declarante manifesta seu interesse em REQUERER/REPRESENTAR criminalmente nos termos da legislação penal contra seu filho Rafael, bem como REQUER UMA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO DECLARANTE. Quanto a sua esposa, o declarante informa que ela nunca solicita medidas contra o filho, por ser mãe, contudo, neste ato, SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS PARA SUA ESPOSA ELIANE, para que o mesmo mantenha distância da residência e dos pais, visto que a agressividade de Rafael contra E. atingiu um patamar insuportável” (grifos acrescidos). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, consignando, ainda, a reprovabilidade do delito e para impedir a reiteração criminosa. De fato, configura-se inegável a gravidade e reprovabilidade social do comportamento do paciente, o qual, conforme relatos das testemunhas e uma das vítimas, agrediu com violência sua própria mãe com puxões de cabelo e bateu sua cabeça na quina de uma escada, além de ter mordido fortemente seu pai, provocando-lhe lesão no braço. Registra-se que, conforme narrado pelo pai do paciente, este não foi o primeiro episódio de violência praticado pelo filho contra sua esposa, que inclusive já teve medidas protetivas deferidas em seu favor, as quais, no entanto, não estavam mais vigentes na data do ocorrido. Dessa forma, resta demonstrada a gravidade concreta dos atos do paciente e o risco da prática de novo crime contra as vítimas, caso colocado em liberdade. Acrescenta-se que, conforme consta no Relatório Final, o paciente “possui passagem por delitos em contexto de violência doméstica, roubo, tentativa de homicídio, receptação e crimes contra a Administração Pública” e estava, na data do cometimento dos crimes, em prisão domiciliar, evidenciando, portanto, indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação à alegada desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, tem-se que eventual descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude da necessidade de internação do paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química, porquanto a alegada dependência, ao contrário do defendido, é fator que aumenta o risco de reiteração delituosa. Neste sentido o entendimento desta Corte: “(...) 3 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela diversidade das drogas apreendidas, a indicar traficância. A folha penal do paciente registra duas condenações definitivas por tráfico de drogas e ele cumpriu o livramento condicional até 23/08/2019 quando foram extintas as penas pelo Juízo da VEPERA. Mas voltou a cometer o mesmo crime. Em que pese os indícios de dependência química, inviável a substituição da sua prisão por medida de internação, pois o paciente revela a sua propensão à delinquência. A custódia cautelar, portanto, é necessária para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares. (...) 5 Ordem denegada. (Acórdão 1278780, 07118166820208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas no presente caso (a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do diploma processual). Por fim, quanto ao alegado pedido de renúncia às medidas protetivas impostas contra o paciente, destaca-se a ausência de qualquer pronunciamento do órgão jurisdicional competente sobre o assunto. Logo, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentá-la. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física das vítimas. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator